Tribunal: TJMT
Processo: 1003003-55.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003003-55.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE ARRUDA - CPF: 265.905.811-34 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Banco do Brasil S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, defendendo a necessidade de pronunciamento acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e da incompetência da Justiça Estadual para processamento da demanda.

Alega que o julgado deixou de considerar que a controvérsia envolve a ausência de prova mínima do direito alegado, bem como que o Banco do Brasil atuaria como mero depositário dos valores do PASEP, sem ingerência sobre índices de correção ou gestão do fundo, atribuições estas que competiriam ao Conselho Diretor vinculado à União, razão pela qual esta deveria integrar o polo passivo da demanda.

Sustenta, ainda, que o entendimento firmado no Tema 1150 não afastaria sua ilegitimidade em hipóteses que envolvem a recomposição de saldo ou discussão acerca dos índices de atualização, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e possibilitar o provimento do recurso anteriormente interposto, inclusive para fins de pré-questionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão e contradição.

A parte embargante enumera os pontos que entendem terem sido omitidos no julgamento, dentre eles: a ilegitimidade passiva do embargante, a incompetência da Justiça comum estadual.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

No caso concreto, contudo, verifica-se que o embargante busca, na realidade, rediscutir matéria amplamente examinada por esta Câmara no julgamento do recurso, especialmente quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, à responsabilidade pela administração das contas vinculadas ao PASEP. Tais questões devidamente resolvidas no voto condutor do acórdão, que analisou detalhadamente o conjunto probatório e a documentação aplicável, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

Cumpre ressaltar que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente as teses suscitadas pela parte recorrente, concluindo, com base na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, pela legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência da Justiça Estadual.

A causa de pedir da presente demanda amolda-se perfeitamente à hipótese versada na tese firmada, porquanto a autora imputa ao Banco do Brasil falha na prestação do serviço, consistente em má gestão, saques indevidos e incorreta remuneração de sua conta PASEP.

A pretensão do embargante, ao apontar supostas omissões relacionadas à aplicação de índices de correção, à alegada ilegitimidade passiva e à responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios, sob pena de indevida utilização do recurso como sucedâneo recursal.

Além disso, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, não se configura a omissão quando o órgão julgador decide a controvérsia de maneira fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos despendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para sustentar a conclusão, nos termos do art. 489 do CPC.

Destarte, ausente quaisquer das cláusulas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, exige-se a rejeição dos presentes embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“
Na origem, cuida-se de demanda que visa a cobrança de valores do Banco do Brasil S.A, em decorrência da ausência de correção adequada em sua conta PASEP, que foi contestada pela parte autora.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do magistrado a quo rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Inconformado, defende o agravante, a sua ilegitimidade passiva, pois atua apenas como administrador do PASEP, seguindo as diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à União. Argui a necessidade de declinação da competência para a Justiça Federal, conforme o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o prosseguimento da ação de reparação de danos até que sejam analisadas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, extinguindo-se a ação em relação ao recorrente, bem como para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem. Ab initio, o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Em que pese o inconformismo da parte agravante, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta,
na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta
.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, o que impõe-se o desprovimento do recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”. (RAI n. 1018467-90.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.09.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”. (RAI n. 1022313-18.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.09.24)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 348600398 - destaquei).

A
pesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026